Tribunal: TJES
Processo: 5000254-77.2024.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-77.2024.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: J. L. O. S. N.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA E MELATONINA). TEMAS 6 E 1234 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA COM AJUSTE DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere portador de Transtorno do Espectro Autista, confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado e o Município ao fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, bem como dos medicamentos Risperidona e Melatonina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula pela não aplicação das teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS; (iii) verificar a eficácia e a imprescindibilidade do tratamento pelo método ABA; (iv) determinar o correto direcionamento do cumprimento da obrigação entre os entes federados, à luz do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção expressa aos Temas 6 e 1234 do STF na sentença decorre de julgamento anterior à fixação das teses, não configurando nulidade, pois é possível sua aplicação imediata em grau recursal.

O direito à saúde constitui garantia fundamental (CF/1988, art. 196), impondo ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, ainda que não padronizado, quando preenchidos os requisitos excepcionais definidos pelo STF.

A exigência de prévio requerimento administrativo deve ser mitigada quando superveniente ao ajuizamento da ação e suprida pela resistência de mérito apresentada pelos entes públicos.

Restaram comprovadas a incapacidade financeira do núcleo familiar, a inexistência de medicamentos substitutos no SUS, a imprescindibilidade clínica e a eficácia dos fármacos pleiteados, todos com registro na ANVISA, atendendo aos critérios dos Temas 6 e 1234 do STF.

O tratamento pelo método ABA possui respaldo científico e reconhecimento pelo Ministério da Saúde, não se tratando de terapia experimental, sendo inadequada a substituição da prescrição médica por juízo administrativo.

A responsabilidade dos entes federados é solidária, nos termos do Tema 793 do STF, cabendo ao Poder Judiciário apenas direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

Considerada a natureza especializada e de média complexidade do método ABA, mostra-se adequado o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por equidade, diante do caráter inestimável da prestação, sendo possível a correção de ofício da base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma parcial de ofício apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade.

Tese de julgamento
:

A não aplicação expressa dos Temas 6 e 1234 do STF na sentença não acarreta nulidade quando o julgamento de primeiro grau é anterior à fixação das teses, sendo possível sua análise em grau recursal.

Preenchidos os requisitos definidos pelo STF, é devido o fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados ao SUS.

O método ABA possui eficácia reconhecida e não se caracteriza como tratamento experimental, devendo prevalecer a prescrição médica para pacientes com TEA.

A responsabilidade dos entes federados na área da saúde é solidária, cabendo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

Em demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em razão da natureza inestimável da prestação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000254-77.2024.8.08.0023

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
J.L.O.S.N.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id 15882368, por meio da qual o juízo da Vara Única de Iconha, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
J.L.O.S.N.,
menor impúbere, representado por sua genitora, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ora apelante e o
MUNICÍPIO DE ICONHA
, a fornecerem ao autor a) tratamento multidisciplinar pelo método ABA com psicólogo comportamental, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional e b) os medicamentos Risperidona e Melatonina.

Em suas razões recursais (Id 15882375), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a sentença é nula por não aplicar as teses vinculantes dos temas 6 e 1234 do STF;
II)
os requisitos estabelecidos nas referidas teses não foram preenchidos na hipótese;
III)
a superioridade e eficácia do método ABA não restou demonstrada, tratando-se, pois, de tratamento experimental;
IV)
também não restou demonstrada a imprescindibilidade dos atendimentos;
V)
caso mantida a condenação, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município.

Contrarrazões de Id 15882382, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 17004162, opinando pela manutenção da sentença recorrida.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem, o autor

J.L.O.S.N.
,
menor impúbere, representado por sua genitora, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em face do

MUNICÍPIO DE ICONHA
e do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
colimando a condenação destes ao fornecimento de tratamento pelo método ABA com psicólogo comportamental, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, bem como dos medicamentos Risperidona e Melatonina.

Narrou o autor ser portador de Transtorno do Espectro Autista, apresentando quadro de dificuldade em se socializar, deficit na comunicação e comportamentos repetitivos.

O quadro de saúde do autor e a recomendação de realização de tratamento multidisciplinar restaram comprovadas pela documentação médica de Id 15882301, 15882302 e 15882303, bem como não foram objeto de impugnação recursal.

Sustenta o
ESTADO
, contudo, que a sentença seria nula pela inobservância das teses fixadas nos julgamentos dos temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

De fato, verifica-se que o pronunciamento judicial recorrido não menciona os referidos julgados, de natureza vinculante. Tal situação se dá, entretanto, em razão do julgamento da presente demanda em Primeiro Grau ter ocorrido em momento anterior à fixação dos citados entendimentos pelo Pretório Excelso, o que, logicamente, impedia sua aplicação neste caso concreto. Todavia, não há que se falar em nulidade uma vez que inexiste óbice à análise das teses, de aplicabilidade imediata, nesta instância recursal.

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que melhor especificou os pontos estabelecidos no Tema 1234, fixou a possibilidade de concessão judicial em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) incapacidade financeira da parte; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, d) imprescindibilidade clínica do tratamento, e) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e f) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora.

Na hipótese dos autos, a exigência da
negativa administrativa
deve ser mitigada ante a superveniência de tal requisito. Ademais, tem-se que a resistência de mérito apresentada pelos entes públicos supre a necessidade da prévia solicitação e indeferimento administrativo.

Prosseguindo, tem-se que o apelante não questiona
a situação financeira
do paciente, menor impúbere, hoje com 4 (quatro) anos de idade, ainda em fase escolar, inexistindo nos autos também qualquer indício de que seus genitores possuam condições de arcar com os custos de seu tratamento sem o comprometimento das demais necessidades familiares.

Quanto à
impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS,
verifica-se que o próprio parecer da Secretaria de Estado da Saúde (Id 15882316) não indica a existência de qualquer substituto para o medicamento Risperidona na rede pública e consigna expressamente que
"
não há padronizado no SUS suplemento alimentar com indicação de substituto terapêutico à melatonina”.

A
imprescindibilidade clínica
e a
comprovação de eficácia
podem ser igualmente demonstradas pelos laudos médicos (Id 15882301) e pelo fato de ambos os fármacos possuírem os devidos registros perante a ANVISA, sendo imperioso pontuar, ainda, que, com relação especificamente ao medicamento Risperidona, embora este seja já dispensado administrativamente aos pacientes maiores de 5 (cinco) anos, “
o uso off label de medicamento em situações pontuais, embora deva ser respaldado por evidências científicas (clínicas), é corriqueiro, admitido pela Anvisa e pelo CFM”
(STJ. Embargos de Divergência em REsp no1.886.929/SP. Segunda Seção. Relator: Luis Felipe Salomão. Data de Julgamento: 08/06/22. Data de Publicação: 03/08/22).

Por fim, com relação
à ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora
, tem-se que esse requisito, de natureza mais complexa, deve ser analisado à luz da omissão do Poder Público. Nesse sentido, até o momento não há registro de pedido de incorporação e, considerando a ausência de medicação alternativa igualmente eficaz disponibilizada, tem-se configurada uma omissão relevante que pode autorizar a intervenção judicial para assegurar um direito fundamental desatendido.

Preenchidos, pois, todos os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento do Tema 6 e do Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, correto o deferimento do pedido do autor quanto aos fármacos pleiteados.

Do mesmo modo, com relação ao tratamento pelo método ABA e às alegações de ausência de demonstração da sua eficácia e imprescindibilidade, importa salientar que não compete à Administração Pública substituir o profissional médico na escolha da terapia mais adequada ao paciente. Embora alegue o recorrente não haver evidências da superioridade do método ABA em relação a outros, não apresenta qualquer demonstração técnica nesse sentido. Ademais, não se pode ignorar que há muito se encontram superadas as discussões acerca da eficácia e do caráter não experimental do tratamento em questão, sendo que as Portarias nº324/2016 e nº7/2022 do Ministério da Saúde reconhecem a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) como um modelo de intervenção comportamental documentado para o TEA.

Nesse sentido, já se manifestou reiteradamente este e. TJ/ES pela possibilidade de fornecimento das terapias do método ABA pelo SUS:

APELAÇÃO CÍVEL. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

[...]

2. O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

3. A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes [...].
(TJ/ES. Apelação Cível nº5004309-06.2021.8.08.0014. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Data de Julgamento: 04/03/24).

DIREITO CONSTITUCIONAL E MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

2) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”.

3) Em se tratando de terapia pelo método ABA, considerando o Registro de Deliberação no 712/2022 e o Relatório de Recomendação no 716 – Fevereiro de 2022 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, publicou a Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo.

4) Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000897-41.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Délio José Rocha Sobrinho. Data de Julgamento:14/03/24).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. NECESSIDADE DEMONSTRADA.

DANOS MORAIS. AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”.

2) À evidência, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da CRFB.

3) Prevê a Carta Constitucional, no art. 227, que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde [...]”.

4) O STF também pacificara o entendimento de que “[...] o direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.” (AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello).

5) Nesse contexto, insta salientar que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

6) O Ministério da Saúde reconhecera a eficácia do tratamento pelo método ABA, segundo se depreende dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT e, especificamente, da Portaria Conjunta nº 07 de 12 de abril de 2022.

7) Por conseguinte, deve ser concedido o tratamento ao menor, sob pena de risco irreparável, considerando que o neurodesenvolvimento da pessoa autista e a eficácia do tratamento estão diretamente relacionados ao estímulo precoce, em aproveitamento da neuroplasticidade do cérebro infantil [...].
(TJ/ES. Apelação Cível nº0013291-17.2019.8.08.0030. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data de Julgamento: 08/11/23).

Superado tal ponto, importa consignar que o Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do Tema 793, que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, como já vinha sendo reconhecida pela jurisprudência pátria,
é solidária
e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, como se depreende da tese de repercussão geral então fixada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, sendo possível o ajuizamento da demanda obrigacional em face de qualquer um dos entes federados, deve ser observado pelo juízo apenas o dever de estabelecer o direcionamento prioritário de cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competência do SUS.

No caso em tela, os atendimentos de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional inserem-se, via de regra, no âmbito da atenção básica, cuja organização e prestação competem primariamente ao Ente Municipal, como porta de entrada do sistema. Todavia, o tratamento pelo método específico pleiteado nesta demanda (ABA) ultrapassa os serviços usualmente disponibilizados na rede primária de saúde municipal, tratando-se de terapia de média complexidade, que requer um atendimento mais especializado e até mesmo integrado, o que dificulta sua prestação pelos municípios e atrai a competência do
ESTADO
para sua disponibilização.

Nesse mesmo sentido já se manifestou recentemente este e. TJ/ES, reconhecendo competir, primariamente, ao Ente Estadual, o cumprimento da obrigação de disponibilização de tratamento pelo método ABA, como se pode observar:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) .
MÉTODO ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA).
RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO PRESCRITO EM LAUDO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO .
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por H .D.S.M., representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação cominatória ajuizada em face do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo, visando à condenação dos réus ao fornecimento do tratamento intensivo pelo método ABA para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrito em laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico juntado aos autos é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento intensivo pelo método ABA para o autor, diagnosticado com TEA; e (ii) definir a responsabilidade do ente federativo competente para fornecer o tratamento pleiteado.

III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui natureza crônica, dispensando a necessidade de renovação constante de laudos médicos, desde que o documento apresentado seja suficiente para demonstrar a prescrição e a indispensabilidade do tratamento indicado. 4. O laudo médico subscrito por neuropediatra, juntado aos autos, datado do período de ajuizamento da ação, recomenda expressamente o método ABA com carga horária mínima de 20 horas semanais, além de outras terapias complementares, evidenciando a indispensabilidade do tratamento para a mitigação dos sintomas do transtorno e melhora do desenvolvimento do autor.
5. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento de pessoas com TEA, conforme respaldado pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o inclui como protocolo clínico e diretriz terapêutica no âmbito do SUS, bem como pela literatura científica e jurisprudência consolidada. 6. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral (RE 855 .178).
Contudo, cabe ao Estado do Espírito Santo a incumbência pelo fornecimento do método ABA, dada sua natureza de atenção especializada, conforme estabelecido pelas normas de repartição de competências e confirmado por Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde.
7. A ausência do tratamento prescrito pode causar prejuízos graves e irreparáveis ao desenvolvimento do autor, o que reforça a necessidade de provimento do recurso para garantir a proteção integral à saúde, conforme preconizado pela Constituição Federal e pela legislação específica .

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Laudo médico que atesta a necessidade de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em caráter intensivo, mesmo sem renovação recente, é suficiente para demonstrar a indispensabilidade do método ABA.
2. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento eficaz para TEA,
e sua oferta constitui obrigação do Estado na condição de responsável pela atenção especializada.
3. A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde permite o direcionamento da execução para o ente competente, de acordo com as normas de descentralização e hierarquização do SUS (TJ/ES. Apelação Cível nº5006951-15.2022.8.08.0014. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos. Data de Julgamento: 04/02/25). (grifo nosso)

Destarte, competindo ao
ESTADO
a prestação do serviço, não há que se falar em direcionamento do cumprimento prioritário ao
MUNICÍPIO
.

Por fim, considerando que a
“jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP. Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 23/08/22. DJe: 09/09/22), deve ser corrigida a base de cálculo aplicada (valor da causa).

Isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável
(STJ. AgInt no AREsp nº2.059.277/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 15/08/22. DJe: 22/08/22).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e,
ex officio
, reformo parcialmente a sentença recorrida apenas para arbitrar, por equidade (art.85, §8º, CPC), os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 700,00 (setecentos reais), já levando em consideração a majoração recursal (art.85, §11, CPC) em razão do desprovimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, ex officio, reformar parcialmente a sentença recorrida apenas para arbitrar, por equidade (art.85, §8º, CPC), os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 700,00 (setecentos reais), já levando em consideração a majoração recursal (art.85, §11, CPC) em razão do desprovimento do apelo.